Tribunal: TJPA
Processo: 0800563-81.2025.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800563-81.2025.8.14.0110

APELANTE: BRAZ FRANCISCO DA SILVA

APELADO: BANCO CBSS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800563-81.2025.8.14.0110

COMARCA DE ORIGEM: GOIANÉSIA DO PARÁ

APELANTE: BRAZ FRANCISCO DA SILVA

ADVOGADO: EDER SILVA RIBEIRO – OAB/PA 22.610

APELADO: BANCO DIGIO S.A.

ADVOGADO:

ENY BITTENCOURT – OAB/PA 28.247-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. RECEBIMENTO DOS VALORES EM CONTA DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual e inexistência de débito, cumulados com indenização por danos materiais e morais, fundado na alegação de fraude em empréstimo consignado contratado em nome da autora beneficiária de aposentadoria por idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado;

(ii) houve prova de fraude ou falsidade na assinatura apresentada no contrato;

(iii) existe dever de indenizar por danos morais ou materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato de empréstimo com assinatura da autora e cópia de documentos pessoais, além de comprovante de transferência dos valores para conta de titularidade da apelante.

4. A autora não comprovou a falsidade documental nem refutou o recebimento do valor, incidindo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

5. A ausência de insurgência ao longo de 60 parcelas pagas reforça a validade da relação jurídica.

6. A aceitação tácita da contratação e o benefício econômico recebido afastam a alegação de inexistência do débito ou de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de contrato assinado, com envio de valores à conta da beneficiária, presume válida a contratação de empréstimo consignado, cabendo à parte autora comprovar a alegada fraude.

2. A ausência de impugnação durante o longo período de vigência do contrato e o recebimento dos valores contratados afastam a alegação de nulidade e de dano moral indenizável.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRAZ FRANCISCO DA SILVA, objetivando a reforma da sentença de id.

31222014, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL.

Consta de peça inicial (Id. 31221989) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade e descobriu haver empréstimo em seu nome, no valor de R$ 1.928,33

(84 parcelas mensais de 45,90, já tendo sido pago 60 parcelas), o qual alega nunca ter solicitado ou autorizado, afirmando ainda ter sido realizado de forma fraudulenta.

Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos (2x R$ 5.508,00), bem como, danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sentença (Id. 31222014), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 31222316, onde alega em apertada síntese que, nunca solicitou nem realizou qualquer contrato de empréstimo consignado com o Recorrido, bem como que a carteira de identidade apresentada na contratação apresenta divergência na filiação, onde na identidade apresentada pela recorrente consta José da Silva, enquanto, que naquela apresentada pela recorrida, consta o nome do pai sendo Francisco José da Silva.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgada totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 31222319, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que restou devidamente comprovada a contração do empréstimo reclamado.

No caso em exame, verifico que a contratação do empréstimo consignado nº 814254522, foi comprovada pelo banco, que apresentou junto com a contestação o contrato firmado pela própria autora (id. 31222004), além dos documentos pessoais de identificação da Apelante.

De igual modo, verifico que foi apresentado nos id.

31222005, o documento de TED, demonstrando que houve o benefício econômico em favor da apelante.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e, que não teria recebido o empréstimo.

A tese de que a aparte autora desconhecia o empréstimo e/ou que a contratação é fraudulenta, não se sustenta.

A divergência de dados em relação a paternidade da autora, por si só não é suficiente para caracterizar a fraude, mas ao contrário, neste caso especifico, demonstra fortes indícios que a parte esteja agindo de má-fé ao apresentar carteiras de identidade, emitidas em diferentes Estados da Federação, quais sejam: Pará e Santa Catarina (id. 31222003 - Pág. 6).

Corroborando tal entendimento, verifico que o autor mora em Goianésia do Pará e possui carteira de Habilitação (id.

31221992 - Pág. 2) e Identidade (id. 31222004 - Páginas 1 e 2) emitidas pelo Estado do Pará.

Além disso, verifico que as assinaturas postas nas identidades emitidas pelo Estado de Santa Catarina e do Pará, são idênticas.

Não bastasse isso, não é razoável que a parte autora permaneça pagando por vários anos, um empréstimo, sem qualquer insurgência e, após 60 meses vir

em juízo alegar que desconhece o referido contrato, sem ao menos ter informado que recebeu os valores mutuados.

Outrossim, embora verifique haver similaridade de assinaturas entre aquelas postas nos contratos reclamados, em relação aquelas postas na documentação pessoal e na procuração, tenho ainda que a aceitação tácita da relação contratual e o recebimento dos valores transferidos em conta bancária do beneficiário são suficientes para validar a contratação de empréstimo consignado, afastando a declaração de inexistência da dívida.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 04/04/2026